Tribunal: STF
Processo: ARE 1567569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. ART. 334 DO CP. DESCAMINHO. COAUTORIA. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. FRACIONAMENTO DAS MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REALOCAÇÃO NA VETORIAL ANTECEDENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO PARA UMA DAS RÉS. REGIME ABERTO MANTIDO. REGIME SEMIABERTO ALTERADO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA.



    1. Não restando verificada qualquer nulidade, resta afastada a tese defensiva de nulidade do interrogatório da corré. 



    2. Não se declara a nulidade, quando não demonstrado prejuízo às partes. 



    3. Tratando-se de crime de descaminho cometido em coautoria, não cabe o fracionamento do valor dos tributos, devendo ser considerado o valor total dos tributos iludidos. 



    4. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo das acusadas, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação das rés pela prática do crime de descaminho (art. 334, caput, do Código Penal) 



    5. Reduzida a pena privativa de liberdade de uma das rés. 



    6. Regimes de cumprimento da pena abertos, em virtude da quantidade da pena imposta, inferior a 4 (quatro) anos, e por não haver reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 



    7. Aplicada pena que não supera 4 (quatro) anos de reclusão e atendidos os demais requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, as quais proporcionam um meio menos gravoso de cumprimento da pena. 



    8. Restando o pedido de substituição da pena de uma das rés já concedido na sentença, não se conhece do recurso no ponto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 144, §§ 1°, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente